Tribunal: TJDFT
Processo: 0709716-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709716-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO HANISCH, REINALDO HANISCH AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília, prolatada em sede de liquidação de sentença proveniente de ação civil pública julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (autos de no 94.0008514-1). 2. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o agravado para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto ao pedido de ID no 24137395, págs. 1-2. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO